Tribunal: TJDFT
Processo: 0720705-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONFORMIDADE DA DIGITALIZAÇÃO. FALTA DE ORDEM CRONOLÓGICA. NOVA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É princípio basilar do processo que não se declara nulidade ou se repete ato se não houver prova de prejuízo. In casu, o agravante pleiteou a nova digitalização dos autos, em virtude de falta de ordem cronológica. Contudo, não apontou qualquer prejuízo decorrente da inversão das folhas.
2. Dispender esforço e tempo dos serviços judiciários para digitalizar novamente mais de seis mil páginas sem qualquer evidência de prejuízo para as partes afrontaria os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.